Tribunal: TJES
Processo: 5046854-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIAS RESERVADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou a recorrente como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes. Segundo a denúncia, a acusada desembarcou de veículo conduzido pelo corréu e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra duas vítimas, que conseguiram se abrigar no interior de uma oficina mecânica, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A defesa sustenta a inexistência de animus necandi, pleiteando a desclassificação para lesão corporal, bem como a absolvição sumária por legítima defesa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia pela prática de tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se é cabível a absolvição sumária pela tese de legítima defesa; e (iv) verificar se devem ser afastadas, nesta fase processual, as qualificadoras imputadas e reconhecida a causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige standard probatório inferior ao necessário para condenação, sendo suficiente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais, que atesta ferimento por projétil de arma de fogo, bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Local e pelo Laudo de Microcomparação Balística positivo para a arma da acusada.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das vítimas e de testemunha presencial, que relataram que a recorrente desceu do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, inclusive contra o portão da oficina onde buscavam refúgio.

6. O uso de arma de fogo e a realização de múltiplos disparos contra as vítimas constituem indícios suficientes de animus necandi, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal quando não há prova segura da ausência da intenção de matar.

7. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre quando há versões conflitantes entre acusação e defesa acerca da dinâmica dos fatos.

8. A análise da existência de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima demanda valoração subjetiva das circunstâncias do fato, matéria reservada ao Tribunal do Júri.

9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas apresentam suporte indiciário mínimo na prova oral colhida, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual sua apreciação compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível na pronúncia quando comprovada de forma segura a ausência de animus necandi.

3. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo inviável quando há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

4. O reconhecimento do homicídio privilegiado e a análise aprofundada do elemento subjetivo do agente constituem matérias de mérito reservadas ao Tribunal do Júri.

5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §1º, §2º, II e IV, e 14, II. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.031.725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023; TJES, RSE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, pub. 23.11.2023; TJES, RSE nº 5008301-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, pub. 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046854-86.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIELLE CRISTINA LELIS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIAS RESERVADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou a recorrente como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes. Segundo a denúncia, a acusada desembarcou de veículo conduzido pelo corréu e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra duas vítimas, que conseguiram se abrigar no interior de uma oficina mecânica, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A defesa sustenta a inexistência de animus necandi, pleiteando a desclassificação para lesão corporal, bem como a absolvição sumária por legítima defesa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia pela prática de tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se é cabível a absolvição sumária pela tese de legítima defesa; e (iv) verificar se devem ser afastadas, nesta fase processual, as qualificadoras imputadas e reconhecida a causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige standard probatório inferior ao necessário para condenação, sendo suficiente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais, que atesta ferimento por projétil de arma de fogo, bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Local e pelo Laudo de Microcomparação Balística positivo para a arma da acusada.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das vítimas e de testemunha presencial, que relataram que a recorrente desceu do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, inclusive contra o portão da oficina onde buscavam refúgio.

6. O uso de arma de fogo e a realização de múltiplos disparos contra as vítimas constituem indícios suficientes de animus necandi, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal quando não há prova segura da ausência da intenção de matar.

7. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre quando há versões conflitantes entre acusação e defesa acerca da dinâmica dos fatos.

8. A análise da existência de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima demanda valoração subjetiva das circunstâncias do fato, matéria reservada ao Tribunal do Júri.

9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas apresentam suporte indiciário mínimo na prova oral colhida, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual sua apreciação compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível na pronúncia quando comprovada de forma segura a ausência de animus necandi.

3. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo inviável quando há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

4. O reconhecimento do homicídio privilegiado e a análise aprofundada do elemento subjetivo do agente constituem matérias de mérito reservadas ao Tribunal do Júri.

5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §1º, §2º, II e IV, e 14, II. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.031.725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023; TJES, RSE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, pub. 23.11.2023; TJES, RSE nº 5008301-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, pub. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
GABRIELLE CRISTINA LELIS DE SOUZA
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes).

A defesa apresentou razões recursais sustentando (1) a inexistência de animus necandi, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Argumenta, ainda, (2) pela absolvição sumária com base no reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, requer (3) o reconhecimento do privilégio da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, bem como (4) o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, alegando ausência de amparo probatório.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17648644 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
GABRIELLE CRISTINA LELIS DE SOUZA
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes).

A defesa apresentou razões recursais sustentando (1) a inexistência de animus necandi, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Argumenta, ainda, (2) pela absolvição sumária com base no reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, requer (3) o reconhecimento do privilégio da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, bem como (4) o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, alegando ausência de amparo probatório.

Conforme narrado na exordial acusatória, no dia 17 de janeiro de 2017, na Comarca de Vila Velha, o corréu Lucas Rodrigues Gasparini teria tentado atropelar a vítima Marcos Antônio Vieira. Ato contínuo, a recorrente Gabrielle Cristina Lelis de Souza teria desembarcado do veículo e efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Marcos Antônio Vieira e Silvanei José Egg Stein. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que as vítimas conseguiram se abrigar no interior de uma oficina mecânica, cujo portão foi fechado pelo proprietário, Alcimar Siqueira Novi.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que a pronunciou como incurso na sanção de homicídio qualificado tentado, ao argumento de que não existiriam provas suficientes para alicerçar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
encontra-se demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 25/ID 54888462), que atesta o ferimento por projétil de arma de fogo, bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Local (fls. 275/288) e Laudo de Microcomparação Balística positivo para a arma da acusada.

Já os
indícios de autoria
exsurgem de forma clara do conjunto probatório, ao contrário do que sustenta a Defesa.

A vítima Marcos Antônio Vieira relatou em juízo que Gabrielle, sua ex-esposa com quem mantinha relação conflituosa, desceu do veículo conduzido por Lucas e passou a efetuar disparos em sua direção. Afirmou ter sofrido um ferimento de raspão e que só sobreviveu porque o proprietário da oficina, Alcimar, interveio fechando o portão. Narrou que Lucas incentivava a ação gritando para que Gabrielle o matasse, e que a acusada continuou disparando contra o portão mesmo após as vítimas estarem abrigadas.

No mesmo sentido, a vítima Silvanei José Egg Stein corroborou integralmente a dinâmica, declarando que a recorrente efetuou disparos contra ambos e que o corréu instigava verbalmente a prática do crime com expressões como "
mata ele, mata ele
". Confirmou que Gabrielle atirou contra o portão da oficina após o fechamento.

A testemunha presencial Alcimar Siqueira Novi, proprietário do estabelecimento, prestou depoimento harmônico com as vítimas. Esclareceu que viu o veículo retornar ao local e tentar atingir Marcos Antônio. Afirmou ter tomado a iniciativa de trancar a porta da oficina para impedir a entrada de Gabrielle e relatou que a recorrente efetuou ao menos dois disparos contra a porta, enquanto Lucas incentivava a invasão do local.

Em contrapartida, a recorrente Gabrielle Cristina Lelis de Souza alegou em interrogatório sofrer de "apagões" de memória sobre o momento dos fatos, embora tenha reconhecido sua assinatura no depoimento inquisitorial.

Sustentou, ainda, viver sob constante medo de Marcos Antônio devido a um histórico de violência doméstica e perseguições.

O corréu Lucas Rodrigues Gasparini alegou que a vítima Marcos Antônio arremessou uma pedra contra o carro e que Gabrielle teria reagido armada, negando ter proferido qualquer incentivo.

Diante desse contexto, a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal não merece acolhimento nesta fase.

O emprego de arma de fogo e o desferimento de múltiplos disparos, inclusive contra o portão de um local onde as vítimas buscavam refúgio, constituem, em uma primeira análise, indícios do dolo de matar (
animus necandi
).

A prova testemunhal indica que o resultado morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias, notadamente a intervenção de terceiro que fechou o portão. Havendo dúvida mínima sobre o elemento subjetivo, a competência para dirimi-la é do Tribunal do Júri.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido: “
Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0034073-98.2017.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; publicado em 23/11/2023).

Da mesma forma, a absolvição sumária por legítima defesa exige prova cristalina e incontroversa da excludente de ilicitude.

No caso concreto, existem versões conflitantes: enquanto os réus alegam provocação da vítima com uma pedra, as vítimas e a testemunha presencial relatam uma agressão unilateral e desproporcional iniciada pelos acusados.

Portanto, havendo versões conflitantes ou dúvidas sobre a excludente de legítima defesa, deve a matéria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido, “
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

De igual modo, não prosperam os pleitos subsidiários de desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo.

Da mesma forma, a pretensão de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP) deve ser submetida ao Júri Popular, visto que demanda profunda incursão probatória sobre o estado emocional da agente e a injustiça da provocação da vítima.

Tal valoração subjetiva é matéria de mérito reservada ao Conselho de Sentença, não cabendo ao juiz togado operá-la na pronúncia.

Consoante entendimento deste Colegiado, “
Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 1º , do artigo 121 , do Código Penal , sabe-se que a pronúncia é tão somente um juízo de admissibilidade, de modo que compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência, ou não, da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º , do Código Penal , a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50083011220248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 15/10/2024).

Da mesma forma, as qualificadoras do motivo fútil (conflitos decorrentes da separação) e do recurso que dificultou a defesa (surpresa no ataque em via pública) encontram amparo indiciário mínimo na prova oral colhida.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a plausibilidade da incidência das qualificadoras, a manutenção da decisão de pronúncia é medida de rigor, em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.